Tribunal: STF
Processo: RHC 254117
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Branco, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 983.535/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente writ, impetrado em benefício de JOSE CARLOS BRANCO – condenado como incurso no crime de tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Apelação Criminal n. 0000353-33.2021.8.12.0054), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, na condenação imposta pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Nova Alvorada do Sul (Autos n. 0000353-33.2021.8.12.0054), ao argumento da insuficiência de provas judicializadas para o édito condenatório. (eDOC)



    Não foi interposto agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    Constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, as razões recursais não impugnam os fundamentos do ato ora recorrido; apenas reproduzem a petição inicial do habeas corpus impetrado no STJ.



    Não se verifica teratologia manifesta a superar todos esses óbices.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente